Tribunal: TJBA
Processo: 8004981-73.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004981-73.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILDAIR AZEVEDO MOREIRA Advogado(s): MARCIO CASTRO DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa. O Apelante foi flagrado na posse de 46 buchas de maconha, 70 pinos de crack e 35 pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a) A possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; e b) A reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, com o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal. III. Razões de decidir A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada e legalmente imposta. A pena aplicada (07 anos de reclusão) e a condição de reincidente específico do Apelante afastam a incidência do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, que exige a ausência de reincidência para a concessão do regime semiaberto. A utilização da reincidência para agravar a pena e para definir o regime prisional não configura bis in idem, por se tratar de institutos com finalidades distintas. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos, em estrita observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A expressiva variedade (maconha, crack e cocaína) e a natureza altamente lesiva das substâncias apreendidas, notadamente o crack, justificam a fixação da pena inicial acima do mínimo legal, não havendo desproporcionalidade a ser sanada. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A reincidência específica do condenado e a pena superior a quatro anos de reclusão constituem óbice legal à fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, não configurando bis in idem a consideração da reincidência na segunda fase da dosimetria e na escolha do regime. 2. A natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, são circunstâncias preponderantes que autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que a decisão seja fundamentada em elementos concretos dos autos." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; Arts. 33, 59 e 61, I, do Código Penal; Arts. 33, caput, e 42 da Lei nº 11.343/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004981-73.2025.8.05.0250, em que figuram como Apelante GILDAIR AZEVEDO MOREIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, DESEMBARGADOR ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator